Tribunal: TCU
Processo: 003.555/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4193/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 003.555/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Cristina de Assuncao Xavier Ferreira (CPF XXX.984.903-XX); Ana Paula da Costa Freitas (CPF XXX.632.803-XX); Hernani Veloso de Carvalho (CPF XXX.207.502-XX); James Werllen de Jesus Azevedo (CPF XXX.974.953-XX); Joerbed dos Santos Goncalves (CPF XXX.186.863-XX); Jonathan Araujo Queiroz (CPF XXX.952.993-XX); Maria Kelcilene da Silva Sousa (CPF XXX.636.323-XX) e Odla Cristianne Patriota Albuquerque (CPF XXX.080.274-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.